Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749505-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TISCOSKI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA RECORRIDOS: FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, MANRE - INDÚSTRIA DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal, conforme estabelece o artigo 1.664 do Código Civil. 2. Há responsabilidade solidária do casal pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, independentemente de autorização um do outro. Inteligência dos artigos 1.643 e 1644 do Código Civil. 3. No entanto, nos termos do artigo 73, parágrafo 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 4. Demais, nos termos do artigo 513, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ainda, o artigo 506, do mesmo Diploma Processual, estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 5. Assim, não é possível, em sede de Cumprimento de Sentença, pretender alcançar o patrimônio do cônjuge que não integrou a relação jurídica processual desde a fase de conhecimento, mesmo que eventualmente possa haver comunicação patrimonial em razão do regime de comunhão parcial de bens, sob pena de extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada e de intolerável ofensa ao devido processo legal. Precedentes. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 789 e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1.643, 1.644, 1.658, 1.663, § 1o, e 1.664, todos do Código Civil, argumentando ser possível a busca de bens penhoráveis do cônjuge, por meio dos sistemas de pesquisa informatizada, até o limite da meação, quando demonstrada que a dívida contraída foi convertida em proveito da entidade familiar. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 789 e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1.643, 1.644, 1.658, 1.663, § 1o, e 1.664, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016